Tribunal: CARF
Processo: 12448.721291/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721291/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOSE ROBERTO GIMAEL FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido
quando devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721291/2010-83
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721291/2010-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/11, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar – código 2904 de R$ 11.755,15, multa de ofício de R$ 8.816,36 e juros de
mora de R$ 3.017,54.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legais, fl. 07/09, foram, Dedução Indevida com Dependentes no valor
de R$ 1.584,60 (não fez prova da incapacidade física e mental com laudo pericial da
União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 41.161,40 (conforme à folha 08/10).
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados fls.
07/11.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 13/11/2010, fls. 48, o
contribuinte apresentou impugnação em 09/12/2010, fls. 02/03, alegando que:
“Através da presente, venho apresentar as seguintes contestações:
1-Dedução indevida com dependentes- Glosa de R$ 1.584,60 - Quero deixar claro,
que minha filha Maria Silvia Rosas Ferraz, nascida em 22-09-1972 é minha dependente,
por ser portadora de Distrofia Muscular de Cinturas (CID-G-71), doença muscular
degenerativa e progressiva, necessitando de ajuda para todas suas tarefas diárias, como
deitar, levantar, tomar banho, inclusive nas necessidades fisiológicas. Só se locomove
com o uso da cadeira de rodas.
Anexo cópia autenticada de declaração médica atestando suas condições físicas, do tipo
da doença da qual é portadora, bem como cópia de Autorização Municipal Especial para
Estacionamento, concedida a Portadores de Necessidades Especiais(concedida após
rigorosos exames). Anexo ainda cópia de relatório que investiga sua doença, emitido
pelo Centro de Estudos do Genoma Humano, da USP. Portanto, sem sombra de dúvidas,
minha filha é minha legitima dependente, por necessitar de cuidados especiais e
fisioterapia diária.
2-Dedução indevida de despesas médicas- R$ 41.161,40- Tenho a declarar, que parte
dessas despesas foram glosadas indevidamente, conforme relatado a seguir:
-Despesas de Maria Fernanda Rosas Ferraz, itens seqüenciais 01, 04, 05,06, 07, 11,
15, 18, 19, 23, no valor de R$ 33.020,51, deduzidas porque minha filha fazia o Curso de
Magistratura da EMERG - Rio de Janeiro, conforme cópia de declaração em anexo e era
minha dependente financeira legal, pois estudava o dia todo sem exercer qualquer
atividade remunerada. Embora algumas despesas estejam em seu nome, foram
efetivamente pagas por mim, já que minha filha alem seu nome, foram efetivamente
pagas por mim, já que minha filha alem de morar comigo, não possuía nenhuma fonte
de rendimento. Junto cópia do relatório médico que explica a gravidade da intervenção
cirúrgica a que minha filha foi submetida. Em anexo, cópias dos respectivos recibos.
-Despesas de Maria Silvia Rosas Ferraz, itens seqüenciais 02 e 09(parte), no valor de
RS 400,00. Já foi esclarecido que Maria Silvia por requerer cuidados especiais é minha
dependente. Em anexo, copia dos recibos.
-Despesas de José Roberto Gimael Ferraz, no valor de R$ 5.170,00, números
seqüenciais 09(parte), 10, ll(parte), 12 e 13, glosadas indevidamente, por serem
despesas médicas pagas efetivamente pelo próprio, referente a consultas e outros
serviços médicos aos quais tive necessidade de recorrer. Em anexo, copias dos recibos e
documentos que atestam esses pagamentos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721291/2010-83

- Bradesco Capitalização, 33.010851/0001-74, no valor de R$ 3.858,89- Tenho a
esclarecer que esse valor pago no exercício de 2007, não se refere a capitalização, mas
sim ao complemento do plano de saúde da Eletros, que me dá o direito de livre escolha
de hospitais, no caso de necessidade de internação. Anexo cópia do comprovante de
rendimentos onde fica perfeitamente claro a que se refere o valor pago, glosado
indevidamente.
Solicito portanto, a fineza de rever o valor das glosas, recalculando o valor real e efetivo
a ser pago.”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/47.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) o valor de R$ 3.858,89 glosado como Bradesco Capitalização, refere-se a plano
complementar de saúde, nada tendo a ver com capitalização; e
b) as despesas médicas de dependente não declarado são dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721291/2010-83

O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas no valor de R$ 39.591,40.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023., reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Trata o presente processo de lançamento de ofício das infrações de Dedução Indevida
com Dependentes no valor de R$ 1.584,60 e Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor de R$ 41.161,40.
Dedução com dependentes
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste do
valor relativo a dependente é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em
seu artigo 8°, II, alínea “c”, e as pessoas consideradas dependentes para estes fins estão
relacionadas no artigo 35 do mesmo diploma legal, reproduzido no artigo 77 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, como segue:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721291/2010-83

§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Analisando o documento acostado nos autos, fl. 54, verifica-se que o contribuinte
anexou a Carteira de Identidade, onde consta que Maria Silvia Rosas Ferraz é sua filha,
a qual nasceu em novembro de 1972, contando no ano em questão com mais de 24 anos.
Foram anexados, também, os documentos abaixo discriminados:
· cópia da autorização especial de estacionamento – processo 03/002.390/2006, em
nome de Maria Silvia Rosas Ferraz, com validade até 20/10/2011, fl. 37;
· Cópias de resultado de exame, efetuado no Centro de Estudos do Genoma Humano –
USP , efetuado em 2006, no qual informa que Maria Silvia Rosas Ferraz apresenta
diagnóstico de distrofia muscular, fls. 13/14;
· Declaração do profissional Roberto Zani, onde declara que Maria Silvia Rosas Ferraz
é portadora de distrofia muscular de cinturas CID 6-71, com dependência permanente
de auxilio de terceiros, fl. 12;
· Declaração emitida pelo Centro de Estudos do Genoma Humano – USP, em março de
2011, fl. 53, onde consta que Maria Silvia Rosas Ferraz é portadora de distrofia
muscular progressiva do tipo cinturas DMC-CID 10- G71-0, apresentando importante
fraqueza na musculatura proximal dos membros inferiores e superiores, dependente de
cadeiras de rodas e necessita de ajuda para todas suas atividades.
Considerando que não há disposição expressa na legislação quanto ao documento
necessário para prova de incapacidade laborativa de filho maior de idade que se deseje
considerar como dependente e que o julgador administrativo não está adstrito a uma
pré-estabelecida hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção
a partir do cotejamento de elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo, restou caracterizada a relação de dependência
de Maria Silvia Rosas Ferraz com o contribuinte.
Dessa forma, é de se considerar que a contribuinte logrou comprovar a relação de
dependência com Maria Silvia Rosas Ferraz, merecendo reparo o feito fiscal.
Dedução com despesas médicas
Durante o procedimento fiscal foi glosado o valor de R$ 41.161,40, referente a
deduções com despesas médicas.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721291/2010-83

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721291/2010-83

Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
De acordo com a Notificação de Lançamento foram glosadas as despesas médicas no
valor total de R$ 41.161,40, conforme os documentos de folhas 08/09.
No presente caso, para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e
posteriormente glosadas pela fiscalização, o contribuinte anexou os recibos e notas
fiscais, fls. 16/36.
Em análise aos referidos documentos, temos que:
· Serão aceitos os recibos constantes no processo, fls. 17, 18, 19, 20, 21 e 25, referentes
a consultas médicas no próprio contribuinte ou em sua filha e dependente Maria Silvia
Rosas Ferraz, no valor total de R$ 1.570,00;
· Os recibos e notas fiscais constantes às folhas 23/24 e 26/36, não serão aceitos, pois os
mesmos estão em nome de Maria Fernanda Rosas Ferraz, a qual não foi informada
como dependente do contribuinte em declaração de ajuste anual, não podendo ser
considerada como dependente para fins tributários.
Deve ser informado, que de acordo com a legislação acima transcrita, só são dedutíveis
os pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos a despesas médica, com o próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Com relação a glosa com o Bradesco Capitalização no valor de R$ 3.858,89, a despesa
refere-se a mensalidades do plano de saúde Bradesco, conforme Comprovante de
Rendimentos, fl. 15, ano de 2007.
Contudo, observa-se que o contribuinte não apresentou documento emitido pelo plano
de saúde discriminando seus beneficiários. Logo o documento apresentado é
insuficiente para comprovar a efetividade da despesa médica glosada, se não for
acompanhado de outros elementos de prova.
Assim, continua a glosa da despesa médica do plano de saúde Bradesco.
Deste modo, de acordo com os documentos acostados aos autos, restou comprovada a
despesa médica no valor de R$ 1.570,00, continuando a glosa no valor de R$ 39.591,40.
Por fim, conforme consta no documento de folha 52, o contribuinte informou que não
contestou o valor de R$ 2.562,00, das despesas médicas glosadas.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721291/2010-83

De acordo com o extrato de folha 68, o contribuinte efetuou recolhimento código 2904
no valor de R$ 1.889,81 (valor original) com os acréscimos legais, o qual não foi
alocado ao débito.
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 114
DF CARF MF
Original